Tribunal: TJMT
Processo: 0034354-96.2010.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034354-96.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS - CPF: 229.624.501-30 (APELADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ALICIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 006.946.221-68 (APELADO), CLAUDINEI ZANCANARO - CPF: 581.182.099-20 (APELADO), DOMINGOS ANTELMO ROZIN - CPF: 061.812.521-34 (APELADO), ETELVINO ZAGURSKI - CPF: 297.400.109-20 (APELADO), HANS GEORG KALMBACH - CPF: 223.639.391-15 (APELADO), INGRACIA DALMOLIN - CPF: 205.241.881-49 (APELADO), JOSE NUNES DE BRITO - CPF: 035.205.871-49 (APELADO), JOSE SEBASTIAO METELO - CPF: 207.340.931-87 (APELADO), RAIMUNDO CARLOS DE LIMA - CPF: 044.860.722-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACP
199801.10.167989/DF
–HOMOLOGAÇÃO DA PERÍCIA – MANUTENÇÃO – CÁLCULOS DO ASSISTENTE TÉCNICO – DESCONSIDERAÇÃO DA DATA DE ANIVERSÁRIO DAS POUPANÇAS INDIVIDUALMENTE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Devem ser mantidos os cálculos realizados pelo perito se levam em conta a coisa julgada e sobretudo se os do assistente técnico contratado pelo executado não seguem os mesmos parâmetros.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença extinto, com homologação dos cálculos efetuados pelo perito e determinação de expedição de alvará para os apelados.

O apelante diz que concorda com a quantia apontada no laudo pericial como a diferença devida no mês de fevereiro de 1989 (Plano Verão) e ressalta que, “
em
relação a atualização efetuada, cujos parâmetros de cálculo foram correção monetária pelo INPC e juros de mora desde a citação na ACP, através da qual a expert apurou que o saldo devido aos apelados na data do depósito judicial (27/06/2011) era de R$ 240.623,12. O que de fato houve a discordância dos resultados, tendo em vista que refazendo OS CÁLCULOS COM OS MESMOS PARÂMETROS CHEGAMOS A UM SALDO CONSIDERAVELMENTE MENOR. Através do nosso recalculo, identificamos que o saldo devido aos Exequentes, em 27/06/2011, era de R$ 189.087,21”.

Afirma que erro de cálculo não faz coisa julgada e, portanto, não ocorre a preclusão do direito de rediscutir essa matéria, bem como pode ser corrigido a qualquer tempo para evitar o enriquecimento ilícito da parte adversa.

Pede que seja realizada perícia contábil e vedado o levantamento de valores.

Os apelados, intimados (DJe n. 11170/2022), não apresentaram contrarrazões (id n. 123309997).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor contra o ora apelante na 12ª Vara Cível do Distrito Federal, julgada parcialmente procedente para condenar a instituição financeira a “
incluir o índice de 48,16% (quarenta e oito inteiros e dezesseis décimos percentuais) no cálculo do reajuste dos valares depositados nas contas de poupança com ela mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória nº 32, tudo a ser apurado em liquidação de sentença
”. O respectivo Recurso Especial n. 327.200-DF foi parcialmente provido para alterar a correção monetária para 42,72%.

O juízo de origem determinou a realização de perícia contábil, que considerou a diferença entre o montante depositado como correção monetária em janeiro de 1989 (22,35%) e o devido (42,72%) individualmente para cada um dos apelados desde a data de aniversário da poupança, com juros de mora a partir da citação na Ação Civil Pública (08/06/1993), aplicação do IPC de março a maio de 1990 e fevereiro de 1991, sem juros remuneratórios capitalizados, chegando a R$240.623,12 em 27/06/2011 - data depósito judicial (id n. 123309965).

Ao impugnar a conclusão da perícia, o apelante anexou o laudo elaborado por seu assistente técnico, mas não mencionou com clareza em que consistiria sua divergência. Nesse documento constou somente que, “
Em relação a atualização efetuada, cujos parâmetros de cálculo foram correção monetária pelo INPC e juros de mora desde a citação na ACP, através da qual a expert apurou que o saldo devido aos Exequentes na data do depósito judicial (27/06/2011) era de R$ 240.623,12 (duzentos e quarenta mil, seiscentos e vinte e três reais, doze centavos), é importante destacar que discordamos dos resultados, tendo em vista que refazendo os cálculos com os mesmos parâmetros chegamos a um saldo consideravelmente menor. Através do nosso recálculo, identificamos que o saldo devido aos Exequentes, em 27/06/2011, era de R$ 189.087,21 (cento e oitenta e nove mil, oitenta e sete reais, vinte e um centavos)”.

A esse respeito, a perita assim registrou:

Razão não acompanha o Requerido, uma vez que a metodologia do cálculo apresentada, ou seja, os valores de todos os Requerentes acumulados em um só cálculo, está incorreta. Os cálculos de cada Requerente devem ser apurados e apresentados de forma individual.
(Id n. 123309980).

Em seguida foi proferida sentença com estes fundamentos:

A perita esclarece que não assiste razão ao impugnante, pois a correção da diferença encontrada tem que ser realizada individualmente, em cada conta poupança objeto deste cumprimento de sentença.

Sobreveio a nova discordância do assistente técnico, objeto de análise desta decisão, alegando que não importa se a atualização é individualizada ou não, o valor final deve ser o mesmo.

Engana-se, e muito, o expert.

Isso porque o laudo pericial apurou as diferenças devidas a cada poupador na data do aniversário de cada conta poupança. Nas planilhas individualizadas, observa-se que o início da atualização da diferença tem datas diferentes, a partir da data em que a diferença foi apurada, de acordo com o aniversário de cada conta.

Logo, não há como se acolher um cálculo em que é totalizada a diferença apurada e atualizado este total, sem contemplar o início de atualização de cada poupador.

A perita corrigiu os valores devidos desde a data de aniversário de cada poupança individualmente, e a soma desses saldos atingiu a importância de R$14.508,66 em 28/02/1989.

Por sua vez, o assistente técnico contratado pelo apelante primeiro somou todos os saldos e os corrigiu conjuntamente, sem levar em conta as datas de aniversário das poupanças, e chegou ao montante de R$13.487,15 em 28/02/1989.

Essa inobservância gerou a discrepância entre os seus cálculos e o da perita. E, diversamente do que afirma, não seguiu os parâmetros por ela utilizados.

Por consequência, uma vez que não há erro passível de correção, deve ser mantida a homologação do laudo.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022